Tribunal: CARF
Processo: 15224.000667/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV. c do Decreto-Lei 37/1966, solicitação de retificação de dados sobre conhecimento de carga que tenham sido informados no prazo previsto pela fiscalização.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000667/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.678 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV.
“c” do Decreto-Lei 37/1966, solicitação de retificação de dados sobre
conhecimento de carga que tenham sido informados no prazo previsto pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000667/2010-35
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.678 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000667/2010-35

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-Lei n.o 37/66 (com alteração da Lei n.o 10.833/2003), que penaliza o embaraço
à ação fiscal, no valor total de R$5.000,00.
Relata a fiscalização que a empresa ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A., em
desobediência à legislação aduaneira, apresentou à Receita Federal informações fictícias
sobre a carga transportada, para tentar se eximir da infração prevista no art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei 37/66.
Posteriormente, na tentativa de iludir a Fiscalização, a autuada apresentou requerimento
solicitando a correção das informações fictícias que ela própria informou, com
alegações de erro operacional da origem. A carga era composta por 24 volumes,
totalizando um peso de 247,200 kg, cujo valor do frete foi informado à Receita Federal
como sendo de (U$1.00) um dólar. Em um segundo requerimento, a autuada assume
que as informações prestadas eram fictícias. Neste requerimento, além de solicitar a
alteração da informação fictícia do valor do frete, a autuada solicita também a correção
da data do documento de transporte de 01/01/2010 para a data de 30/04/2010.
Além de contrariar o disposto na legislação aduaneira, o procedimento adotado pela
autuada (apresentar informações fictícias relacionadas à carga transportada) dificulta,
impede e fragiliza o gerenciamento de risco que a Receita Federal efetua nas cargas
objeto das operações de importação na Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes.
Cientificada da autuação, a autuada apresentou a impugnação de fls. 38 a 61:
- não merece a Impugnante ser responsabilizada pelo suposto embaraço a atividade
aduaneira, tendo em vista que o equívoco em questão adveio de culpa única e exclusiva
do agente consolidador, a quem merece ser imputada a presente penalidade.
- não estava inserido no conhecimento aéreo qualquer valor que fosse referente ao frete,
sendo oportuno ressaltar que o agente de cargas é a parte responsável pela emissão de
tal documento, bem como pelo conteúdo das informações nele inseridas.
- considerando-se que a transportadora tem obrigação legal de fazer constar no
MANTRA o valor referente ao frete, somado ao fato de que não contava com aquela
informação no conhecimento aéreo a ela entregue pelo agente consolidador, não lhe
restou alternativa, senão inserir um dado fictício para que pudesse dar seguimento a sua
operação.
Requer seja dado integral provimento a presente impugnação, para que seja considerado
improcedente o auto de infração, bem como a multa nele cobrada, tendo em vista que
não houve qualquer responsabilidade da transportadora, ora impugnante.

A 1a Turma da DRJ de Florianópolis, por maioria de votos, decidiu pela
manutenção do Auto de Infração sob o argumento de que, mesmo com a retificação tempestiva
das informações no sistema MANTRA, a conduta da Recorrente teria causado embaraço à
Fiscalização. Ainda, transcreve o art. 313-A do Código Penal Brasileiro para lastrear o
entendimento de deve ser mantido o auto de infração em comento.
A Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, e suma, as mesmas razões
apostas na Impugnação, tais como vício formal no Auto de Infração; que a retificação das
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.678 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000667/2010-35

informações sobre a carga transportada ocorreu dentro do prazo previsto no IN SRF n. 102/1994
e, por fim, exclusão da multa por denúncia espontânea. Pugna pelo provimento do Recurso
Voluntário.

São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente haverá incidência da
multa em referência quando a parte prestar informações intempestivas à RFB. Não há, em outros
termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior ao fato
que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações fora do prazo para autorizar a lavratura de auto de
infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar em procedimento
de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa pelo instituto
da denúncia espontânea.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.678 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000667/2010-35

2
Da multa por embaraço à fiscalização aduaneira

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/13, a Recorrente fora autuada
com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
5.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento fundamenta a
ocorrência do embaraço pela inserção de informações fictícias no sistema SISCOMEX
MANTRA e posterior requerimento de retificação.
No caso em questão, trata-se de carga trazida pela aeronave TUS8461, conforme
informação do sistema SISCOMEX MANTRA, com chegada ao território nacional pelo
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus no dia 02/05/2010 às 13h00.
No que diz respeito ao controle de cargas aéreas procedentes do exterior, aplica-se
a IN SRF n. 102/1994, que estabelece forma e prazo para registro de informações no
SISCOMEX MANTRA:

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.
(...)
Art. 25. Ficam sujeitas à validação pela RFB as retificações de dados
promovidas pelos respectivos responsáveis, quando processadas após:
I - a chegada efetiva de veículo, relativamente aos dados sobre carga
procedente do exterior; - grifado.

Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do argumento que a Recorrente havia prestado informações fictícias
sobre a carga transportada e, posteriormente solicitado a retificação, sendo este fato suficiente
para caracterizar o embaraço à fiscalização.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta que tenha causado, por ação ou omissão, prejuízo ao
controle aduaneiro:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.678 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000667/2010-35

apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal; - grifado.
Destaca-se que a penalidade é prevista para três ações: embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira. Portanto, é imprescindível a demonstração de uma das
condutas para imputação da penalidade.

Em análise do auto de infração e demais informações constantes nos autos, a
Recorrente prestou informações sobre o veículo e a carga transportada dentro do prazo
estabelecido pela IN SRF 102/1994.

Conforme informação extraída do SISCOMEX MANTRA, à e-fl. 20, foram
inseridas, antes da chegada da aeronave, as informações sobre o conhecimento de carga HAWB
549 2093 1260 107817, a aeronave, aeroporto, horário de chegada e demais informações
exigidas nos incisos do art. 4o da IN SRF 102/1994. O registro no Mantra se deu no dia
02/05/2010 às 09h45 e a chegada da aeronave registrada no dia 02/05/2010 às 13h00.
Portanto, em adequação às exigências do controle aduaneiro.
Insta salientar que, pela autorização concedida pelo art. 25, I da IN 102/1994, a
Recorrente solicitou a retificação da informação relativa ao valor da carga transportada.
Muito embora o agente fiscal tenha entendido pela prestação de informações
fictícias e pela ocorrência de embaraço à fiscalização, não se pode olvidar que a retificação de
informações é permitida pela própria IN 102/1994.
No caso em debate, a Recorrente prestou as informações exigidas no art. 4o da IN
102/1994 dentro do prazo e, conforme autorização da própria IN, solicitou à RFB retificação do
valor da carga, que pode ser feita até duas horas após chegada da aeronave ou, se passado o
prazo, mediante solicitação, conforme se verifica nos autos às e-fls. 14/16 a solicitação de
retificação datada de 03/05/2010.
Cito trecho do voto vencido do Ilmo. Sr. Relator da instância a quo, que entendeu
pelo provimento da impugnação:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.678 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000667/2010-35

O fato que deve ser objeto da penalidade é o embaraço, dificultação ou
impedimento da ação fiscal por qualquer forma, inclusive através do não
atendimento de intimação.
Para a aplicação da multa, há que se observar o sentido inerente aos vocábulos
“embaraçar”, “dificultar” e “impedir”, ou seja, o fato ocorrido deve ter
trazido como conseqüência à ação fiscal um resultado de tolher a fiscalização
ou torná-la intricada ou confusa, inclusive através do não atendimento de
intimação.
Ocorre que não se configurou nenhuma das hipóteses descritas para aplicação
da penalidade alínea “c”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66. Os
autos não demonstram qual a ação específica de fiscalização aduaneira que
restou efetivamente prejudicada (embaraçada, dificultada ou impedida).

Tendo em vista o relato fático e as informações colhidas dos autos, entendo que
não houve conduta punível pela multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966,
razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital